Tribunal: TJSP
Processo: 1003290-51.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido principal, por perda superveniente do objeto em razão da quitação do débito, e julgou parcialmente procedente a reconvenção revisional. Recurso do autor. Não conhecimento. Princípio da dialeticidade. Necessidade de impugnação específica aos

Ementa:
Apelação cível. Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido principal, por perda superveniente do objeto em razão da quitação do débito, e julgou parcialmente procedente a reconvenção revisional. Recurso do autor. Não conhecimento. Princípio da dialeticidade. Necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Inobservância. Sentença fundada em prova pericial que constatou a aplicação de taxa de juros superior à pactuada (3,43% a.m. contratados e aproximadamente 3,5977% a.m. aplicados), com consequente cobrança indevida. Razões recursais que se limitam a alegações genéricas acerca da licitude dos juros, da inaplicabilidade da Lei de Usura e da ausência de abusividade por superação da taxa média de mercado, sem enfrentar o fundamento determinante do julgado. Inexistência de reconhecimento de abusividade com fundamento na taxa média de mercado, mas sim sobre violação ao pacta sunt servanda pela cobrança em desacordo com o contrato. Ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão. Ofensa ao princípio da dialeticidade.
Recurso não conhecido.